Tribunal: TJBA
Processo: 8002818-65.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002818-65.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: NEUZA CARDOSO LOPES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão da ausência de manifestação após intimação para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência dessa formalidade configura nulidade por error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa. A intimação exclusiva do advogado, por meio do Diário de Justiça ou sistema eletrônico, não supre a exigência legal de ciência pessoal da parte. A configuração do abandono da causa pressupõe dois requisitos cumulativos: a desídia do advogado e a inércia da parte após intimação pessoal. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento do direito de ação e violação ao devido processo legal, implicando nulidade da sentença. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização do feito antes da extinção prematura, especialmente em processos executivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal e impede o reconhecimento válido do abandono da causa. A ausência de intimação pessoal da parte configura error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002818-65.2019.8.05.0110, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelados NEUZA CARDOSO LOPES, FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES e ANA KARINA CAVALCANTE RODRIGUES LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira RELATOR PRESIDENTE 03